Tribunal: STF
Processo: ARE 1409507
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário com agravo interposto por Mu Mu Alimentos Ltda., pelas alíneas “a” e “d” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. REMESSA EM BONIFICAÇAO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. OPERAÇÕES SUJEITAS AO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (ICMS-ST): RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE O VALOR CHEIO. OPERAÇÕES PRÓPRIAS: NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO MESMO DOCUMENTO FISCAL PARA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. 



    1. Sem lastro a arguição de nulidade da sentença calcada que está em suposta contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Mera leitura corrida da sentença é o bastante para se verificar que julgou improcedente a pretensão porque, quanto às operações próprias, entendeu não observado o disposto na legislação estadual; e, quanto às operações em regime de substituição tributária, entendeu incabível a exclusão do valor das mercadorias dadas em bonificação. Portanto, a sentença nada tem de contraditória, além de atender, com suficiência necessária, ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e ao contido no art. 489 do CPC. 



    2. No que tange às operações sujeitas ao regime de substituição tributária (ICMS-ST), os valores correspondentes às mercadorias dadas em bonificação, assim como os descontos incondicionais, integram a base de cálculo do ICMS. Precedente do STJ. 



    3. Por ocasião do julgamento do REsp n° 1111156/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o qual deu ensejo à edição da Súmula n° 457 do STJ, restou definido que, na operação de venda com bonificação, as mercadorias doadas não integram a base de cálculo do ICMS. Portanto, nas operações próprias, inexiste dúvida quanto ao fato de que, em se tratando de mercadoria remetida sob a forma de bonificação, de regra, não há incidência do ICMS. Isso porque se constituem em descontos incondicionais, razão pela qual não possuem preço sobre o qual se possa fazer incidir a exação. Todavia, incide o art. 10, § 2°, alínea "b", da Lei Estadual nº 8.820/89 (Instituiu o ICMS no Estado do Rio Grande do Sul), o qual exige que os descontos incondicionais estejam destacados no mesmo documento fiscal de compra e venda. Como a legislação estadual, no âmbito de sua competência legislativa, disciplinou a necessidade de indicação da bonificação na própria nota fiscal de compra e venda que materializa o negócio jurídico, não há como passar por cima dessa exigência. 



    4. Honorários de sucumbência majorados em razão do disposto no art. 85, §§ 1@ e 11, do CPC, além do Enunciado Administrativo n@ 07 do STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.”.



     Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 146, III, alínea “a”, do texto constitucional.



    Alega que a lei estadual do Rio Grande do Sul , Lei n° 8.820/89, ao determinar que não integra a base de cálculo do ICMS, o valor dos descontos concedidos no ato da emissão do documento fiscal, desde que constem deste, criou exigência que não existe na Lei Complementar nº 87/96.



    Defende que a matéria ora em exame, já foi objeto de Súmula do Superior Tribunal de Justiça 457, que dispõe “os descontos incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.



    No mais, assevera que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.111.156, “(...) deixa absolutamente claro que aquele tribunal não estabeleceu a realização de operações de venda e bonificações dentro de um mesmo dia para que essas últimas pudessem ser caracterizadas como descontos incondicionados”.



    Afirma, por fim, que houve a efetiva comprovação de que a ora recorrente realiza operações bonificando mercadorias a seus clientes, e que, mesmo assim, a Corte de origem nega seu direito de reaver o ICMS pago sobre as mercadorias bonificadas por conta de um requisito genérico não previsto na Lei Complementar Nacional.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao negar provimento à apelação, confirmou a sentença de parcial procedência da ação, que declarou o direito da ora recorrente de excluir da base de cálculo do ICMS, o valor relativo às bonificações que concede em suas vendas, em operações de venda bonificada, porém negou o direito à restituição/compensação de valores já recolhidos, haja vista a ausência de discriminação nos documentos fiscais das referidas bonificações, providência exigida no artigo 10, § 2º, alínea b, da Lei estadual 8.820/89, atestada por meio de perícia fiscal. 



    Em assim sendo, verifica-se que a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional pertinente (Código Tributário Nacional, LC 87/96, Lei Estadual nº 8.820/89 e Regulamento do ICMS). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Créditos fiscais. Benefício do não estorno. Compensação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1186186 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe 15/04/2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ICMS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 150, II, E 155, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1144379 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe 06/02/2019).



    Por fim, incabível o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, haja vista que o Tribunal de origem se limitou a não reconhecer o direito à restituição/compensação dos valores recolhidos.



    A análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d”, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente